Tribunal: TJDFT
Processo: 0748346-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748346-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMA SILVEIRA GUIMARAES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDMA SILVEIRA GUIMARÃES (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação monitória proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, indeferiu pedido de gratuidade de justiça por ela formulado. Em apertada síntese, a agravante alega que, à luz dos artigos 98 e 99 do CPC, faz jus ao benefício, uma vez que se trata de pessoa economicamente hipossuficiente. Sustenta que a análise para fins de concessão da gratuidade de justiça deve ser feita não com base nos rendimentos apresentados, os quais demonstram a hipossuficiência alegada. Pugna pela concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal como dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto à probabilidade do direito, há elementos que conferem verossimilhança à alegação de hipossuficiência do agravante. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Na forma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela parte, de modo que o pedido de gratuidade de justiça somente pode ser indeferido pelo juiz se houver elementos no processo que evidenciem a falta dos pressupostos legais ao acolhimento. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. O contracheque acostado ao processo de origem indica que a agravante teve, respectivamente, nos meses de junho e julho de 2024 renda mensal líquida de cerca de R$ 3.869,92 e R$ 4.835,13, a qual se amolda ao parâmetro estabelecido pela norma supracitada. Presente, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora reside nas consequências advindas de eventual condenação ao pagamento dos consectários da sucumbência. Dessarte, neste momento processual, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus o agravante à medida pleiteada. Isso posto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r